Tribunal: TJDFT
Processo: 0725493-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECONVENÇÃO.
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC). Verificada a existência de omissão em relação à fixação das verbas sucumbenciais em relação à demanda reconvencional, devem ser providos os embargos de declaração para que o sucumbente seja condenado ao pagamento.
2 – Embargos de declaração conhecido e provido.

WI